Tribunal: TJDFT
Processo: 0739984-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DE OBJETO EM RAZÃO DE PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 1.012, § 1o, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA QUE CONFIRMA TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em suas razões recursais, a suplicante sustenta que o efeito suspensivo da apelação interposta pelo Distrito Federal impediria a eficácia da decisão proferida no agravo de instrumento.

2. Ocorre que, no caso, não há que se falar em efeito suspensivo do apelo, porquanto o art. 1.012, § 1o, V, do Código de Processo Civil enuncia que começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que confirma tutela provisória.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.